Tribunal: STF
Processo: ARE 700077
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS PELA VIA DA AÇÃO INDIVIDUAL. PEDIDO ACESSÓRIO QUE NÃO FOI CONCEDIDO NA AÇÃO COLETIVA. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DESTA CORTE. DISCUSSÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. O prequestionamento da questão constitucional deve ser e é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo que eventual omissão do acórdão recorrido deve ser sanada via embargos de declaração. Súmulas 282 e 356 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes.



    4. In casu, o Juiz Relator do caso na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná consignou que o pedido esbarra na coisa julgada. “Entendo que não assiste razão ao autor e que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir. Por meio da Ação Civil Pública nº 9800160213 (…) obtiveram sentença favorável que condenou a CEF a depositar, nas contas de cadernetas de poupança por ela mantidas, iniciadas ou renovadas até 15/06/87 e 15/01/89, o valor da diferença apurada entre o que foi efetivamente creditado nos meses referidos com o que deveria ter sido pago de acordo com o IPC apurado no período – em junho/87 e 42,72% em janeiro/89 –, mais juros de 0,5% ao mês, devendo ser corrigido até o efetivo pagamento, na forma da Lei nº 6.899/81, a contar da data em que era devido, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação. (…) a parte autora não informa se executou a sentença proferida na ação coletiva, tampouco foi localizado por este Juízo qualquer processo de execução em nome da parte autora. Na presente ação individual de conhecimento, pretende a parte autora somente a condenação da CEF ao pagamento dos juros remuneratórios decorrentes das diferenças de correção monetária supra mencionada.(...) juros remuneratórios, consoante mencionado alhures, são decorrentes do recebimento das diferenças de correção monetária devidas e não creditadas. Nada mais representam que consectários do pedido principal. Dessa maneira, torna-se impossível reconhecer à parte autora o direito apenas aos valores acessórios, sem haver o montante principal a que se referem. Enquanto não pleiteado em juízo o valor do principal, não se cogita possa ingressar com ação para reconhecimento apenas do acessório, pois sem aquele, este não pode existir. Conclusão Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para extinguir o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse.” 



    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes.



    6. Agravo regimental desprovido.